Tribunal: TJES
Processo: 0004875-35.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004875-35.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: DIEGO DA SILVA DIAS e outros
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004875-35.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIEGO DA SILVA DIAS
APELADO: DIEGO DA SILVA DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376
Advogado do(a) APELADO: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PENA-BASE – CAUSA DE AUMENTO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em intempestividade do recurso ministerial, conforme Tema Repetitivo 959, na qual o lapso temporal recursal somente se inicia com a remessa dos autos com vista à instituição. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas na pena-base, devem ser mantidas a pena imposta em primeira instância. 3. Crime de lesão corporal de natureza grave praticada contra companheira prevalecendo das relações domésticas, motivo pelo qual foi aumentada a pena em 1/3 (um terço), conforme art. 129,
§
10º do CP. Recurso Parcialmente Provido.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004875-35.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIEGO DA SILVA DIAS

APELADO: DIEGO DA SILVA DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376
Advogado do(a) APELADO: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, requer a defesa o reconhecimento da intempestividade do recurso ministerial, tendo em vista que, no dia 21/09/2022, foi prolatada a sentença condenatória, e apenas no dia 16/03/2023 foram apresentadas as razões recursais do Ministério Público Estadual.

Reforça a defesa do réu que, o prazo para apresentação das razões recursais supostamente começaria a partir do dia 22/09/2022, o que acarretaria no prazo final para interposição do recurso, no dia 26/09/2022, conforme art. 593 do CPP.

Todavia, segundo o Tema Repetitivo 959 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da contagem do prazo para a impugnação da sentença por parte do Ministério Público, seria a data de entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo desta forma, irrelevante que a intimação pessoal tenha ocorrido em audiência.

Isto posto, em análise detida aos autos, verifica-se que o
Parquet
apenas recebeu os autos para tomada de ciência da sentença, no dia 13/03/2023, e interpôs o recurso no dia 16/03/2023, ou seja, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 593 do CPP.

Portanto, sigo para a análise de mérito, em virtude de não haver que se falar em intempestividade do recurso, pois o mesmo foi interposto no prazo legal.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 27/07/2019, na Rua Presidente Kennedy, bairro Bela Vista, Aracruz/ES, o denunciado, de forma consciente e assumindo o risco de produzir o resultado, por meio de facadas na região abdominal e no contexto de sua relação doméstica e familiar, tentou matar a vítima e companheira Mônica Leão Rodrigues.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I e II do CP.

Busca a defesa pelo redimensionamento da pena-base fixada, e que ao final seja reconhecida a fração de 1/6 (um sexto), a cada circunstância valorada negativamente.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais de forma devidamente valorada.

Percebe-se que o acusado praticou o crime de forma covarde, por meio da utilização de uma faca, tendo desferido mais de um golpe no abdômen da vítima, além de ter realizado outras agressões, sendo que quase lhe causou a morte, ademais, em consonância com os depoimentos de Mônica, observa-se que o comportamento de Diego ao longo dos meses é extremamente reprovável, indicando ser pessoa violenta e dominadora, como bem asseverou o magistrado de primeiro grau.

Outrossim, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Desta forma, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença de primeira instância, visto que não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça de modo a ensejar qualquer tipo de alteração em sua fixação, conforme art. 59 do CP.

Utilizo-me da mesma fundamentação e linha de raciocínio acima para afastar o pleito defensivo pela aplicação do
quantum
de 1/6 (um sexto) em razão da agravante de reincidência, tendo em vista a discricionariedade que o magistrado possui ao prolatar a sentença e devido à ausência de qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada na aplicação da agravante.

Quanto ao pedido da acusação, pela aplicação da causa de aumento prevista no
§10º, do art. 129, do CP, vejo prosperar razão pelos motivos que passo a expor.

Em análise aos autos, não há qualquer complexidade em verificar que o delito foi claramente perpetrado contra a companheira de Diego, Mônica, com quem convivia há pelo o menos 04 (quatro) meses, tendo se prevalecido da condição de vulnerabilidade da vítima em âmbito doméstico, assim, vejamos o depoimento da vítima, confirmada em juízo:

“(...) convivia com DIEGO DA SILVA DIAS, durante aproximadamente 04 (quatro) meses, não tendo filhos com este; que o casal residia na casa de DIEGO; que DIEGO sempre foi uma pessoa agressiva e ciumenta; que já havia agredido a declarante fisicamente uma outra vez, oportunidade em que esta ficou com os dois olhos roxos e inchados; que na data de 27/07/2019 a declarante estava com DIEGO em um bar em frente à praça da paz; que ambos ingeriam bebida alcoólica; que o casal se desentendeu em razão de ciúmes por parte de DIEGO; que ao deixarem o local DIEGO passou a agredir a durante fisicamente ajuda na rua, com chutes e puxões de cabelo; que chegando em casa as agressões físicas continuaram e se intensificaram; que DIEGO lhe desferia tapas nacara, socos e chutes; que a declarante foi bastante agredida na região da cabeça; que se recorda que em dado momento DIEGO pegou a declarante, pelo pescoço; que a declarante acredita que ficou desacordada, pois ao se dar conta estava caída no chão e perdendo muito sangue; que por esta razão não sabe dar detalhes do momento em que foi ferida com a faca no abdômen; que a declarante apresenta um grande hematoma no abdômen e três cortes no mesmo local, os quais necessitaram de sutura, bem como escoriações nos cotovelos e vários hematomas nos dois braços; que perguntada afirma que não foi a declarante que se auto lesionou com a faca; que a declarante chegou a dizer no hospital que havia se auto lesionado com a faca, mas fez tal afirmação por medo, já que DIEGO havia a ameaçado dizendo que se ela relatasse os fatos à polícia e ele fosse preso ele mataria; (...) (Depoimento da vítima Mônica Leão Rodrigues, em sede policial, às fls. 20/21)

Vejamos o que traz os respectivos parágrafos no que diz respeito ao crime de lesão corporal no Código Penal:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

§ 10º Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no §9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

Isto posto, aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço).

Tendo em vista que a reprimenda de Diego, após aplicação da agravante de reincidência, foi fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
aplico a respectiva causa de aumento, fixando a reprimenda final em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho inalterados todos os demais termos da sentença, por estarem muito bem fundamentados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.